Tribunal: STF
Processo: RMS 39762
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Anistia concedida com base na Portaria 1.758, de 3.12.2002. 4. Possibilidade de habilitação de herdeiros em mandado de segurança, em razão do falecimento do impetrante no curso do writ, quando da sua solução puderem resultar efeitos financeiros ao espólio. 5. O efeito financeiro do reconhecimento da condição de anistiado possui natureza indenizatória, de forma a integrar o patrimônio do espólio, sendo legítima a sucessão processual. 6. Recurso ordinário provido. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.